Tribunal: STF
Processo: ARE 1425039
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Bradesco S.A. formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 16) contra capítulo de acórdão (eDOC 14) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) assim resumido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE (RECÁLCULO DA DÍVIDA PARA EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. DESNECESSIDADE, NO CASO CONCRETO, DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - ART. 475-B DO CPC. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA DO DÉBITO - CONSONÂNCIA COM ASENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTADA EM FIRME E ATUAL JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO - VIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    Nas razões, o recorrente sustenta que esse julgado, na parte em que analisou prefacial de ilegitimidade ativa para execução de sentença coletiva proferida em sede de ação civil pública, viola o inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal.



    Pontua que “Não obstante o art. 82. IV. do Código de Defesa do Consumidor estipule a legitimidade ativa ‘das associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear’, inegável que a parte final do citado dispositivo legal reclama, necessariamente, exame à luz do texto constitucional, notadamente do art. 5°. XXI. da Carta Política” (eDOC 16, fl. 6).



    Afirma, desse modo, que o ”Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do RE n° 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou entendimento segundo o qual, nos termos cio art. 5°, inc. XXI, da Constituição Federal, para o ajuizamento de ações civis públicas por associação em benefício de seus associados é indispensável autorização específica destes, conferida individualmente ou em assembleia específica para esse fim, não bastando, para tanto, permissão estatutária genérica” (DOC 16, fls. 6-7).



    Ao final, requer “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, para que seja reconhecida a violação ao disposto no art. 5°, XXI, da Constituição Federal, para reconhecer que a recorrida não possui legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda, em consonância com a orientação corrente do STF fixada em repercussão geral” (eDOC 16, fl. 12).



    Não admitido o apelo extremo por ato da 2ª Vice-Presidente do TJBA (eDOC 23), foi formalizado agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 27), no qual apresentada impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Ao entendimento de que não se tratava de matéria de natureza constitucional, o Plenário do Supremo, ao julgar o ARE 901.963, Tema n. 848, Relator o ministro Teori Zavascki, atribuiu os efeitos de ausência de repercussão geral da controvérsia referente à legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública ajuizada por associação. Cito a ementa do que restou decidido nesse julgamento vinculativo:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina.



    Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 848 da listagem da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para observância do disposto no art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator